Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016096-90.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), WANDERLEY NATALINO GANZALA 70627294189 - CNPJ: 20.769.900/0001-05 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – FLUÊNCIA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Os parágrafos 1º e 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, não deixam dúvidas ao determinar que a fluência dos prazos tanto para pagar a dívida, quanto para apresentar defesa, se dará a partir da execução da liminar e não da citação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n°. 1021014-34.2023.8.11.0002, em face de WANDERLEY NATALINO GANZALA, determinou a contagem do prazo para apresentação da contestação, a partir da juntada do mandado de citação.

Para tanto, a agravante alega que a legislação atinente à busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, determinar expressamente, que o
dies a quo
, de incidência tanto do prazo para pagamento da integralidade da dívida, quanto para a parte demandada ofertar a contestação, será da execução da liminar.

Pugna pela reforma da decisão, para que o prazo para a apresentação de defesa, tenha início da execução da busca e apreensão.

O pedido liminar do recurso foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente se insurge em face da decisão de base, que determinou a contagem do prazo para apresentação da contestação, a partir da juntada do mandado de citação.

Então, a insurgência recursal se assenta em relação à análise do termo inicial para apresentação de defesa, em procedimento especial de busca e apreensão.

Com efeito, os parágrafos 1º e 3º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, não deixam dúvidas ao determinar que a fluência dos prazos tanto para pagar a dívida, quanto para apresentar defesa, se dará a partir da execução da liminar e não da citação,
in verbis
:

Art. 3º (...)

§ 1°
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2° No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3°
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

Assim, como cediço, a norma supramencionada dispõe claramente que prazo para apresentação de defesa é contado a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem e a sua fluência, por sua vez, não está adstrita ao ato citatório.

Inclusive, a referida questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA REPETITIVO 1040, que fez prevalecer a tese no sentido de que o prazo para apresentação da contestação inicia-se após a execução da medida liminar.

A propósito:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CAUSA-PILOTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RITO DO DECRETO-LEI 911/1969. CONTESTAÇÃO OFERECIDA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA RESPOSTA.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução de liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969.

2.
Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/1969, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
".

3. Julgamento de IRDR a respeito desse tema no Tribunal de origem, tendo-se firmado tese nos seguintes termos: "Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (IRDR 13/TJMG).

4. Necessidade de formação de precedente qualificado a respeito desse tema no âmbito deste Tribunal Superior, a fim de preservar a missão constitucional deste Tribunal Superior como Corte de vértice em matéria de interpretação da lei federal.

5. Delimitação da controvérsia: "Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969".

6. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019.)

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA (5 DIAS) E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO (15 DIAS) A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – DIVERGÊNCIA PACIFICADA – TEMAS 722 E 1.040 DO STJ
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tema 722 do STJ: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Tema 1.040 do STJ: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.-

(N.U 1020431-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Assim, reputa-se necessária a reforma da decisão, para adequar a determinação da fluência do prazo para apresentar contestação, qual seja, a partir da execução da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o início do prazo para apresentar defesa, tenha início do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023